Tribunal: TJDFT
Processo: 0757136-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0757136-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALI COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ITALLO GALVAO DE SOUZA DECISÃO Em face do acordo extrajudicial realizado entre as partes (ID. 22046323) e noticiado nos autos, extingo o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Baixem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora